Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD.
I – Indeferida a expedição de ofício ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, porquanto o bem penhorado no rosto dos autos já está com restrição de transferência pelo sistema Renajud.
II – A pesquisa de ativos financeiros dos executados pelo Sisbajud, que substituiu o Bacen jud a partir de 08/09/20, foi deferida, sendo razoável a suspensão do feito até o fornecimento da senha de acesso ao novo sistema. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.